Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate.

2. Não se observando, de plano, a tese de legítima defesa levantada ou da ausência de animus necandi, uma vez que para a configuração desta excludente de ilicitude se mostra necessário o uso de meios moderados para repelir a injusta agressão e, do mesmo modo, não se verifica a ausência de intenção de matar, já que uma facada é potencialmente lesiva, mantem-se a pronúncia.

3. Não merece guarida a tese de desclassificação do crime para lesão corporal, quando não foi constatada de plano a ausência do animus necandi.

4. A qualificadora prevista no artigo 121, § 2°, inciso IV, do Código Penal não deve ser afastada quando existentes elementos podem indicar sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

5. Se o juízo de origem valorou que os elementos informativos produzidos na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige juízo de certeza quanto à autoria delitiva, que deve ser emitido pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, não há falar absolvição sumária.

6. Recurso conhecido e não provido.